Tribunal: TJPA
Processo: 0833652-17.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833652-17.2019.8.14.0301

APELANTE: SUANNY HELENA GEMAQUE DE MORAES

APELADO: CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0833652-17.2019.8.14.0301

APELANTE: SUANNY HELENA GEMAQUE DE MORAES

Advogados do(a) APELANTE: ALEX ANDREY LOURENCO SOARES - PA6459-A, NELSON FRANCISCO MARZULLO MAIA - PA7440-A

APELADO: CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.

Advogados do(a) APELADO: ALEX LIMA DE BRITTO - RJ185873-A, JULIANA ALVES RESENDE - RJ209306-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE EM DEPENDÊNCIA DE AEROPORTO. QUEDA POR SUPOSTO PISO MOLHADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Suanny Helena Gemaque de Moraes contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta em face da Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A., em razão de suposto acidente ocorrido nas dependências do Aeroporto Internacional do Galeão, onde a autora teria escorregado em piso molhado não sinalizado, resultando em diversas lesões. A parte autora pleiteou indenização total de R$ 35.000,00, alegando falha na prestação de serviço. A sentença indeferiu os pedidos por ausência de comprovação suficiente do dano e do nexo causal, entendimento que a autora busca reformar em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação do serviço da concessionária aeroportuária que justifique a responsabilização civil objetiva pelos danos alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade, pois a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença.

Para a configuração da responsabilidade civil objetiva do fornecedor, é indispensável a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os documentos juntados aos autos não comprovam que o piso estava molhado ou sem sinalização adequada no momento do acidente, tampouco há laudos, registros visuais ou testemunhas que confirmem a narrativa da autora.

A ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito impede a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante da inexistência de comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com os danos alegados, deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços exige prova mínima do defeito na prestação, do dano e do nexo causal.

A simples alegação de acidente em estabelecimento do fornecedor, desacompanhada de provas objetivas, não autoriza a responsabilização civil.

A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos que evidenciem o fato constitutivo do seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 0833652-17.2019.8.14.0301, em que é apelante SUANNY HELENA GEMAQUE DE MORAES e apelado CONCESSIONÁRIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A., acordam os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém – PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0833652-17.2019.8.14.0301

APELANTE: SUANNY HELENA GEMAQUE DE MORAES

Advogados do(a) APELANTE: ALEX ANDREY LOURENCO SOARES - PA6459-A, NELSON FRANCISCO MARZULLO MAIA - PA7440-A

APELADO: CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.

Advogados do(a) APELADO: ALEX LIMA DE BRITTO - RJ185873-A, JULIANA ALVES RESENDE - RJ209306-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada por
Suanny Helena Gemaque de Moraes
contra
Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A.
, sob alegação de acidente ocorrido em 30 de julho de 2018, às 18h45, nas dependências do Aeroporto Internacional do Galeão, mais precisamente na área do banheiro próximo à zona de embarque. Narra a parte autora que escorregou em piso molhado não sinalizado, o que teria ocasionado lesões no punho esquerdo, tornozelo direito e na cabeça, além de lhe causar transtornos físicos e emocionais.

A parte autora requereu a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos materiais (compostos por despesas com medicamentos, consultas e transporte), R$ 5.000,00 por danos emergentes e R$ 25.000,00 por danos morais e estéticos.

A contestação foi apresentada no ID 13591766, sustentando, em suma, a inexistência de nexo causal entre a queda e a responsabilidade da empresa, alegando ausência de provas quanto ao estado do piso e ao suposto atendimento inadequado. Requereu, assim, a total improcedência dos pedidos iniciais.

Na fase instrutória, as partes foram intimadas a especificar provas, mas requereram o julgamento antecipado da lide. Os autos conclusos e o MM. Juízo de origem proferiu sentença (ID 13591765), julgando improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente dos elementos da responsabilidade civil, com a consequente condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade processual deferida anteriormente.

Irresignada, a parte autora interpôs Apelação Cível (ID 13591768), reiterando os argumentos da petição inicial e pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que houve erro na apreciação da prova documental, requerendo ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita no grau recursal.

Em suas contrarrazões (ID 13591771), a parte apelada aduz, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que as razões da apelação se limitaram a reproduzir argumentos já debatidos na contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, sustenta que não restou provada a responsabilidade da empresa pelos danos alegados, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença.

Certidão atestando a tempestividade das peças recursais encontra-se acostada ao ID 13591772.

Em seguida, houve o indeferimento da gratuidade de justiça em sede recursal, tendo a parte apelante recolhido o preparo recursal.

É o relatório.

Belém – PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

Conheço do recurso, por preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Não há questões preliminares a serem conhecidas de ofício neste momento, tampouco vícios processuais suscitados que obstem o exame do mérito. A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, não merece acolhimento, pois embora a apelação repita argumentos da inicial, ainda apresenta insurgência específica contra os fundamentos da sentença, o que autoriza a análise do mérito.

No tocante à pretensão recursal, o ponto nodal reside na alegada falha na prestação de serviço da concessionária aeroportuária, resultando na queda da autora e nas consequentes lesões físicas, psíquicas e materiais.

Entretanto, razão não assiste à apelante.

Como é cediço, para a caracterização da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a demonstração inequívoca do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre eles:

No caso concreto, conforme bem lançado pelo magistrado a quo, os documentos acostados aos autos não permitem concluir pela falha da prestação do serviço.

Não há laudos, fotos, boletins ou qualquer prova contemporânea que ateste o estado do piso no momento do acidente, tampouco há registros de que o local estivesse sem a devida sinalização. Não há uma foto ou vídeo feita pelo celular, algo corriqueiro e comum nos dias atuais ou a produção de prova testemunhal, sendo inviável assim, confirmar a dinâmica do acidente e se este foi causado por culpa (em sentido lato) da empresa apelada que não observou seu dever de conservação do aeroporto.

Conforme pontuado na sentença, a prova do dano e do nexo causal, nos moldes exigidos pela doutrina e pela jurisprudência majoritária, não foi suficientemente produzida. A mera alegação de que o chão estava molhado, desacompanhada de qualquer comprovação objetiva, não se mostra suficiente para deslocar o ônus probatório para a ré.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, ainda que objetiva, exige prova do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano

Assim, ausente a prova do fato constitutivo do direito alegado, nos moldes do art. 373, I, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

É importante ressaltar que em que pesa a relação de consumo entre apelante e apelado, isto não elide ao consumidor fazer provas mínimas do alegado, como bem salienta a seguinte decisão do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3 . Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER da apelação e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desembargador relator: Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Belém, 22/04/2025